Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705497-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA VANESSA NUNES DE OLIVEIRA, S. N. B., B. N. B. AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num. 15121156 (fls. 81/82), verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, os recorrentes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformados, os agravantes sustentam ser ilegal a recusa do plano de saúde em fornecer as coberturas pretendidas, ao argumento de que os procedimentos prescritos não constam no rol da ANS. Afirmam que a primeira agravante é diagnosticada com transtorno misto ansioso e depressivo, necessitando de terapias de reabilitação, como equoterapia. Alegam que a segunda agravante é diagnosticada com Síndrome de Asperger, com comorbidade de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e que o terceiro agravante é diagnosticado com atraso na fala e déficit em coordenação motora fina, ambos necessitando, de forma contínua e ininterrupta, de terapias de reabilitação, dentre elas a equoterapia e musicoterapia. Defendem que não pode o plano de saúde negar os tratamentos necessários ao pleno restabelecimento dos agravantes, o que atentaria contra o princípio da função social do contrato. Pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a empresa agravada autorize e custeie imediatamente a primeira agravante o tratamento de equoterapia e, ao segundo e terceiro agravantes, os tratamentos de equoterapia e musicoterapia, conforme prescritos. Ao final, requerem o provimento do presente recurso, confirmando-se a decisão antecipatória”. Acrescente-se que este Relator indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 25/06/2020, julgando procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para deferir a tutela de urgência, determinando à ré que custeie integralmente o tratamento recomendado aos autores, conforme descrito na inicial e nos relatórios médicos; e condenar a ré a pagar a cada autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de um por cento (1%) ao mês desde a data desta sentença até o efetivo pagamento. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator